Tribunal: STF
Processo: ADI 6020
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processo constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. 



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é inadmissível o prosseguimento de ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado, expressa ou tacitamente, verificando-se, nesses casos, perda de objeto da ação.



3. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – COBRAPOL, tendo por objeto o art. 3º, § 2º, do Decreto n.º 11.046, de 27 de dezembro 2002, do Estado de Mato Grosso do Sul, que “dispõe sobre o horário de funcionamento das repartições públicas do Poder Executivo, a jornada de trabalho dos servidores estaduais e dá outras providências”.



    2. O recorrente sustenta que o dispositivo impugnado trataria de forma desigual os membros da Polícia Judiciária em comparação aos demais servidores do Estado, no que tange à fruição de banco de horas.



    3. Em cumprimento ao art. 10 da Lei nº 9.868/1999, determinei a intimação do Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, autoridade da qual emanou o ato normativo impugnado, para que, querendo, se pronunciasse sobre o pedido.



    4. Em suas informações, o Governador do Estado manifestou-se pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    5. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e defendeu a constitucionalidade do dispositivo impugnado.



    6. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pelo não conhecimento da ação direta, por perda superveniente de objeto.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A presente ação direta de inconstitucionalidade encontra-se prejudicada.



    9. O ato impugnado – art. 3º, § 2º, do Decreto n.º 11.046, de 27 de dezembro 2002, do Estado de Mato Grosso do Sul – foi expressamente revogado pelo Decreto nº 15.192, de 18 de março de 2019, do mesmo Estado. Confira-se o teor da norma revogadora:



    “Art. 5º Revogam-se:



    [...] 



    X - o Decreto nº 11.046, de 27 de dezembro de 2002.”



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a sua prejudicialidade, independentemente de a norma ter ou não produzido efeitos concretos. Confira-se os seguintes precedentes representativos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 8.149, de 07.05.92 (artigo 7º). Esta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 709, decidiu que a revogação do ato normativo impugnado ocorrida posteriormente ao ajuizamento da ação direta, mas anteriormente ao seu julgamento, a torna prejudicada, independentemente da verificação dos efeitos concretos que o ato haja produzido, pois eles têm relevância no plano das relações jurídicas individuais, não, porém, no do controle abstrato das normas. Ação direta não conhecida, por estar prejudicada pela perda de seu objeto.” (ADI 737, Rel. Min. Moreira Alves, j. 16.09.1993, DJ 22.10.1993, grifou-se)



    “A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade, eis que a ab-rogação do diploma normativo questionado opera, quanto a este, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos” (ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.11.2004, DJ 29.04.2005, grifou-se)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 153-R, de 16 de junho de 2000, editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. ICMS: concessão de crédito presumido. Liminar deferida pelo pleno desta corte. Revogação tácita. Perda de objeto. 1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das atividades sujeitas a crédito presumido do tributo “as operações internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural enquadrados no REPETRO”, as quais eram objeto de impugnação na presente ação direta. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em razão da perda superveniente de seu objeto.” (ADI 2352, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.06.2011, DJ 17.08.2011, grifou-se)



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação atual, dada pela Lei estadual nº 12.053/96, e com a redação originária), bem como, por arrastamento, excepcionalmente, do art. 1º da Lei estadual nº 1.654/57 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.806/76), todas do Estado de Minas Gerais. Concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do Estado e a seus dependentes. Revogação expressa dos dispositivos questionados. Prejudicialidade da ação. Efeitos concretos remanescentes. Conforme entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.06.2012, DJ 01.08.2012, grifou-se)



    11. Portanto, segundo o entendimento pacificado desta Corte, ficam prejudicadas as ações independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos, cujos questionamentos devem ser feitos na via ordinária. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard; ADI 737, Rel. Moreira Alves; e ADI-QO 2010, Rel. Min. Celso de Mello. 



    12. Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator